Tribunal: STF
Processo: HC 265358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maisa de Moraes dos Santos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 16, p. 154-155).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, com trânsito em julgado, pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade da decisão de negativa ao pleito de prisão domiciliar, haja vista que “afronta diretamente o precedente vinculante do HC 143.641/SP, ao negar prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos, mesmo diante de conduta exemplar e vínculo materno essencial à proteção integral dos filhos” (e-doc. 1, p. 5). Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de duas crianças menores de 12 anos, dos quais é a única responsável.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão definitiva da prisão domiciliar, nos termos do HC nº 143.641/SP. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de nova análise pela Vara de Execuções, observando os precedentes do STF e a situação humanitária da paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    A presente inicial deve ser indeferida liminarmente, isso porque a Ação Penal n. 0006003-64.2008.8.26.0624, objeto deste writ, transitou em julgado.



    A via do habeas corpus se mostra inadmissível, pois utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 881.932/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024; e AgRg no HC n. 953.536/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024.



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, visto que não houve demonstração de que seja a única pessoa responsável pelos cuidados da prole (fl. 143).



    Ademais, inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.” (e-doc. 16, p. 155)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade.  



    Ainda, para o acolhimento da tese defensiva quanto à prisão domiciliar, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Por último, anoto que, na espécie, não se trata de prisão preventiva, mas sim de prisão para cumprimento definitivo de pena, o que não se coaduna com a hipótese a que alude o HC nº 143.641/SP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente